Tribunal: TCU
Processo: 011.079/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6697/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.079/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anastácia Heloísa Ferreira Rossi (XXX.632.789-XX); André Luiz dos Santos (XXX.845.729-XX); Camila Penteado do Prado (XXX.268.709-XX); Cláudio Heleodoro de Souza (XXX.101.439-XX); Guilherme Bialeski (XXX.710.629-XX); Licieli Eduarda Diehl (XXX.963.589-XX); Mariani Sílvia Ester Szymanski (XXX.045.969-XX); Monize Aparecida Martins (XXX.104.539-XX); Nathan Cardoso Silvério (XXX.492.639-XX); Nilton Hansen Junior (XXX.084.439-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.